Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES. INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. ART. 178, § 9o, V, “B” DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO QUADRIENAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual extinta a ação pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
2. O alegado negócio jurídico simulado foi realizado durante a vigência do Código Civil de 1916. Neste cenário, aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 178, § 9o, inciso V, “b”, CC/1916).
3. No Superior Tribunal de Justiça há julgado no sentido de que, na hipótese de venda entre ascendentes e descendentes por interposta pessoa e sem consentimento dos demais descendentes, o termo inicial da prescrição seria a data de abertura da sucessão do último genitor. Conduto, os fundamentos que sustentam essa orientação não mais se coadunam com a evolução do ordenamento jurídico, revelando-se incompatíveis com uma interpretação sistemática e atual do Direito. 3.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça há muito abandonado pelo Supremo Tribunal Federal está calcado em visão patriarcal de família, na qual os filhos devem obediência e respeito cegos aos genitores, mesmo que ajam contra o direito, o que não é mais aceitável hodiernamente, de sorte que deve se tido por superado.
4. Pelo instituto da prescrição, busca-se preservar a segurança jurídica e a estabilidade social, evitando a perpetuação de conflitos e relações jurídicas no tempo e impedindo que situações já consolidadas sejam atingidas. 4.1. O não reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, que poderia acarretar eventual anulação das cessões de direitos, implicaria o retorno do bem ao patrimônio dos cedentes afetando substancialmente os direitos hereditários já consolidados, comprometendo a segurança jurídica das relações patrimoniais estabelecidas e contrariando os princípios que regem a estabilidade das sucessões.
5. Recurso conhecido e não provido.